Tribunal: TJBA
Processo: 8118562-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118562-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANAILTON MASSAU DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por A.M.S. contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal ajuizada em face do Banco Bradesco S.A. O Apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios fixada em 3,00% ao mês (42,57% ao ano), sustentando ser superior à taxa média de mercado, e postula declaração de nulidade das cláusulas, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais de R$ 10.000,00. O Apelado, em contrarrazões, impugnou a gratuidade da justiça concedida ao autor e defendeu a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça; (ii) aferir se a taxa de juros remuneratórios de 42,57% ao ano configura abusividade por discrepar da taxa média de mercado do Banco Central; (iii) verificar se são devidas repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Da preliminar. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera. O benefício foi concedido com base em declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC). O Apelado não apresentou provas concretas da capacidade financeira do Apelante, limitando-se a alegações genéricas. A mera contratação de empréstimo não é indicativo de solvabilidade, podendo ser sintoma de dificuldades financeiras. Não demonstrada a ausência dos requisitos para o benefício, mantém-se a gratuidade.
Da relação de consumo e parâmetros de revisão. A relação jurídica é de consumo (CDC, arts. 2º e 3º, § 2º; Súmula nº 297/STJ). A taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula nº 382/STJ; Súmula nº 596/STF). As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura. A revisão judicial somente se justifica quando a taxa se mostrar substancialmente discrepante da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie, caracterizando onerosidade excessiva (REsp nº 1.061.530/RS - recurso repetitivo). A jurisprudência admite variação até "uma vez e meia" da taxa média como faixa tolerável.
Da ausência de abusividade no caso concreto. A taxa contratada foi de 42,57% ao ano, inferior à taxa média de mercado para a modalidade "crédito pessoal não consignado vinculado à renegociação de dívidas", que era de 48,85% ao ano no período da contratação. A alegação do Apelante de que a taxa média seria de 18,73% ao ano refere-se a modalidade diversa de crédito, não servindo como parâmetro. A taxa média do BACEN funciona como referencial, não como teto absoluto, admitindo-se faixa razoável de variação (Súmula nº 13/TJBA). Não há onerosidade excessiva ou vício que autorize intervenção judicial. Jurisprudência uniforme desta Corte no mesmo sentido.
Dos pedidos consectários. Afastada a abusividade, inexiste fundamento para repetição de indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) ou indenização por danos morais. Não há cobrança indevida a ser restituída. A instituição financeira agiu no exercício regular de direito, cobrando valores nos termos de contrato válido e legal. Ausentes ato ilícito, dano e nexo causal (CC, arts. 186 e 927). Dissabores decorrentes de obrigação contratual regular não configuram dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Decisão. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 11), com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3º).
Tese de julgamento: "A taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal somente é abusiva quando significativamente superior à taxa média de mercado do BACEN para operações da mesma natureza. Taxa inferior à média de mercado não configura abusividade, preservando-se o pactuado e afastando-se repetição de indébito e danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, IV e § 1º; CC, arts. 186, 421, 422 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 1º, VIII, e 3º, 99, § 3º, e 100.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Recurso Repetitivo); TJBA, Súmula nº 13; TJBA, APL nº 8126502-29.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 24.08.2021; TJBA, APL nº 0545860-27.2015.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 20.09.2022; TJBA, APL nº 0396035-14.2012.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 16.02.2022
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
8118562-08.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ANAILTON MASSAU DOS SANTOS
e como Apelado
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data de assinatura no sistema.